Tribunal: CARF
Processo: 13819.908390/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908390/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.541 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MOTOMAN ROBÓTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
DCOMP. CANCELAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se
presta o recurso para buscar cancelamento ou retificação de declarações
prestadas pelo mesmo e que deram ensejo a não homologação da compensação
declarada.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação ou ao cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908390/2009-31
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida indevidamente, o qual
não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
34791.03626.180808.1.3.04-9945, transmitida eletronicamente em 18/08/2008, com
base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 07/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 13), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 11.603,98.
Cientificado dessa decisão em 21/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 09/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 20, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria recolhido valor de PIS a maior do que o
efetivamente devido no período, conforme estaria demonstrado no Dacon e DCTF.
Acrescenta que tentou cancelar o PER/DCOMP, mas não teria sido possível enviar o
pedido de cancelamento eletronicamente. Solicita o cancelamento da referida
declaração.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-66.208 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 052 a
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

058)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A contribuinte foi regularmente cientificada em 12/05/2016, pelo recebimento da
Intimação no 498/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo -
SP, pelo que se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 062).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 10/06/2016 interpôs
tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 124 a 125), como se atesta a partir do
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 063). No documento, basicamente se utilizando dos
mesmos fundamentos que já utilizara em sua Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese,
que:
a) em decorrência do despacho decisório e da Intimação no 498/2016 teria
efetivado o pagamento dos impostos compensados no PER/DCOMP
objeto do presente processo, fato que entende devidamente comprovado
pelas cópias dos DARF que anexa, de forma que “satisfeita a obrigação
fiscal, a compensação efetuada no PER/DCOMP perde o efeito prático”;
b) o crédito objeto do PER/DCOMP referido teria origem no mês de maio de
2008, sendo existente e legítimo, pois “o DACON retificador ativo do 1°

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

semestre de 2008, recepcionado pela RFB em 21/09/2009 sob o n°
09.63.04.25.48.30, mostra PIS/PASEP a pagar - regime não cumulativo =
R$ 6.145,70. Esse valor está demonstrado na ficha 15B e no recibo de
entrega do DACON” e “a DCTF retificadora ativa do 1° semestre de 2008
recepcionada pela RFB em 16/04/2010 sob o n° 26.36.61.94.08-20 na
página 36 também mostra o débito do PIS/PASEP = R$ 6.145,70”;
c) como o pagamento desse débito teria sido efetuado na data de 20/06/2008
pelo DARF, código da receita 6912 - PIS não cumulativo, período de
apuração 31/05/2008, no valor de R$ 67.753,93, “configurou-se portanto e
claramente um pagamento a maior de R$ 61.608,23”;
Confiante nesses argumentos, requer a recorrente:
1) Que seja reconhecida a legitimidade do crédito de 61.608,23 acima
demonstrado.
2) Mesmo que tenha cometido alguma falha formal no pedido, que seja aprovado
o cancelamento do PER/DCOMP 34791.03626.180808.1.3.04-9945 de modo que
o crédito de R$ 61.608,23 possa ser integralmente usado como efetivamente foi
em outro PERDCOMP”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa então à análise do mérito
posto a julgamento.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 34791.03626.180808.1.3.04-
9945, de 18/08/2008 (doc. fls. 002 a 012), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP a partir de créditos decorrentes do DARF de 20/06/2008, no
montante de R$ 67.753,93, relativo ao período de apuração encerrado em 31/05/2008. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de
PIS/COFINS, relativos aos meses de JAN a JUL/2008, em montante de R$ 13.536,73.
A compensação declarada foi não homologada por Despacho Decisório da
DRF/São Bernardo do Campo - SP, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo PA encerrado em 31/05/2008,
não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação vindicada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a comprovação da existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, não prescinde da demonstração
na escrituração contábil-fiscal da diminuição do valor do débito correspondente a cada período
de apuração, e que a simples entrega de declaração retificadora, por si só, não teria o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Sustentou ainda não ser competente
para promover cancelamento de declaração (fls. 055 e ss. – destaques nossos):
“No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que teria recolhido valor de
PIS a maior do que o efetivamente devido no período, conforme estaria demonstrado no
Dacon e DCTF. Acrescenta que tentou cancelar o PER/DCOMP, mas não teria sido
possível enviar o pedido de cancelamento eletronicamente. Solicita o cancelamento da
referida declaração.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP n° 34791.03626.180808.1.3.04-
9945, objeto dos autos, foi transmitido em 18/08/2008, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Contribuição para o PIS/Pasep.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria utilizado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento
da transmissão do PER/DCOMP.
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis
e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou
a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
(...)
O capítulo XI da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012,
estabelece normas sobre retificação de pedido de restituição, de pedido de
ressarcimento, de pedido de reembolso e de declaração de compensação.
(...)
Analisando-se o pedido de retificação, em si, devem ser considerados dois aspectos, a
competência e o momento processual.
Em relação à competência, conforme redação do inciso IX do art. 224 do
Regimento Interno da RFB, cabe à Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF
que jurisdiciona a contribuinte a apreciação do procedimento de deferimento de
pedido de retificação de declarações.
Quanto ao momento processual, nos termos do Parágrafo único do art. 88 da IN 1.300,
de 2012, a apresentação do pedido de retificação da Declaração de Compensação deverá
ser formalizada antes de qualquer intimação para apresentação de documentos
comprobatórios”.
A recorrente tem defendido em essência que promoveu a retificação do DACON e
da DCTF relativamente ao 1o semestre de 2008, satisfazendo desta forma suas obrigações, e que
faria jus, então, à diferença entre o que recolheu e o que seria devido após a apuração feita com
base nas declarações retificadoras.
Cumpre-nos destacar inicialmente que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP, mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte, como já
salientado na decisão recorrida.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente sustenta que teria recolhido a Contribuição para o PIS/PASEP em
montante de R$ 67.753,93, mas que somente seriam devidos R$ 6.145,70 após as retificações, o
que deixaria um saldo de R$ 61.608,23 que entende legítimo para ser indicado como crédito em
outrodeclaração de compensação. Argumenta que teria promovido a retificação do DACON e da
DCTF correspondentes ao período em análise, tendo sido os documentos retificadores
recepcionados em 21/09/2009 e em 16/04/2010, respectivamente.
Bem, vejo que o Despacho Decisório foi proferido em 07/10/2009, o que justificaria
a não homologação da compensação declarada. Na data de transmissão do PER/DCOMP, a
DCTF apresentada pela empresa continha a informação de que o pagamento que teria originado
o crédito pleiteado teria sido utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo
período, de modo que não existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o
Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não
homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Parte-se do pressuposto que todas as informações prestadas pelo contribuinte estão
conformes com o que estabelece a legislação (compliance) e, assim, homologa-se a Declaração
de Compensação, formal ou tacitamente, pelo transcurso do prazo quinquenal neste último caso.
Somente se constatada divergência entre o que o contribuinte declara e o que os sistemas tomam
como verdadeiro se torna necessária a intervenção da fiscalização, antes de se reconhecer o
direito ao crédito.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado. Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente não fez uma coisa
nem outra.
Vê-se que a Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso foi
instruída somente com cópia do DACON e da DCTF relativos ao período. Não foram carreados
documentos de sua escrita fiscal ou elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito,
além de cópias de declarações de autoria da própria empresa, o que me leva ao entendimento de
que não há qualquer reforma a ser feita no entendimento da decisão recorrida.
Mesmo após o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, já ciente da
necessidade de apresentar os documentos que corroboram a redução do montante do débito que
entende fazer jus, a recorrente limitou-se novamente a sustentar que teria promovido as
necessárias retificações em seu demonstrativos, o que lhe daria direito ao crédito.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Por duas vezes teve a recorrente a oportunidade de carrear aos autos todos os
elementos de prova de que dispunha e dar atendimento a um ônus que é seu, e não o fez em
momento algum.
Tenho defendido o entendimento de que, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos,
como visto, a recorrente em momento algum trouxe qualquer documento hábil a comprovar seu
direito, o que afasta ainda, a meu ver, até a possibilidade de converter o julgamento em
diligência.
Está correta a decisão de piso, ao sustentar que a retificação da DCTF, para
reduzir tributos, deve estar acompanhada dos correspondentes elementos de prova. Assim, não
há comprovação da certeza e liquidez do direito creditório vindicado pela recorrente.
No que toca à solicitação de cancelamento da DCOMP, por ter a empresa
promovido o pagamento dos débitos nela compensados, saiba a recorrente que, nos termos da
legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de expressa previsão do § 14 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a regulamentação da matéria, tem-se que somente
pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou do
pedido de cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do documento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

À época dos fatos era vigente a Instrução Normativa RFB no 900/2008, a qual
expressamente estabelecia em seu art. 823 a desistência de pedido compensação seria requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação do pedido de cancelamento, o qual somente seria
deferido caso a compensação estivesse pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido. Esta foi a razão da impossibilidade de sua formalização mencionada
pela recorrente. Tal impossibilidade reflete o teor dos §§ 1o e 2o do já transcrito art. 147 do CTN.
Foi este o motivo de não ter logrado êxito, a recorrente, na tentativa de cancelar a
DCOMP transmitida.
Como expressamente requer a recorrente, busca-se ainda, por meio da instauração
do presente litígio, cancelar o PER/DCOMP transmitido, procedimento que não encontra amparo
normativo em sede de contencioso.
No Despacho Decisório, se informa ao contribuinte que este pode apresentar
Manifestação de Inconformidade contra a decisão proferida, alertando-o de um direito que lhe é
garantido por lei e que pode ser ou não exercido, mas isto não o autoriza a formalizar qualquer
petição com vistas a reverter a decisão administrativa.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse contexto, para buscar cancelamento
ou retificação de declarações prestadas pelo mesmo contribuinte e que deram ensejo a não
homologação da compensação declarada.
Está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou
cancelamento de declaração de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no
sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a
realização de retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

3 Instrução Normativa RFB no 900/2008
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de
cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de restituição,
o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação”.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.541 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908390/2009-31

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital